Tribunal: TJBA
Processo: 8008698-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008698-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ANA TEREZA BASILIO

AGRAVADO: DJAN GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA, CLECIA DA CRUZ CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DJAN GOMES DA SILVA, cujo objeto era a discussão sobre a legalidade da migração compulsória de plano de saúde (AMAP para Bradesco Saúde). A embargante alegou omissão do acórdão quanto à apreciação de argumentos relativos à insolvência do plano original e à ausência de onerosidade excessiva na migração, os quais, segundo sustentado, somente poderiam ser devidamente comprovados mediante prova pericial atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre ponto relevante à controvérsia — especificamente, a necessidade de produção de prova pericial atuarial para apurar a viabilidade econômica do plano AMAP e a suposta ausência de prejuízo na migração contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de cerceamento de defesa pela negativa de produção da prova atuarial, concluindo que a controvérsia jurídica, fundada em documentos, permite o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O julgador, como destinatário final da prova, pode indeferir, de forma fundamentada, diligências que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias, com base nos arts. 370 e 371 do CPC.

A jurisprudência do STJ delimita a obrigatoriedade da prova pericial atuarial às ações de revisão de benefício previdenciário ou de cobrança de pecúlio, não se estendendo a demandas que discutem migração de plano de saúde por abusividade contratual.

A ausência de acolhimento do argumento da parte não configura omissão, desde que o julgador tenha fundamentado sua decisão com base em premissas suficientes, sendo desnecessário rebater individualmente cada ponto invocado.

O embargante apenas reproduz fundamentos já enfrentados no julgamento anterior, pretendendo rediscutir matéria decidida, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I; 370; 371; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1724662/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 18.09.2018, DJe 27.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1513093/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 21.11.2019; TJSP, Ap. Cív. 1107857-84.2020.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 09.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008698-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante CLARO S.A e como embargado DJAN GOMES DA SILVA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200